Tribunal: TJSP
Processo: 2170876-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação ordinária – JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça.
BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de concessão do benefício – Possibilidade - Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte adversa impugnar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação ordinária – JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça.
BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de concessão do benefício – Possibilidade - Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante não são aptos a interpretar no sentido de existência de direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o dever de verificar a adequação do pedido no caso concreto, quando elementos objetivos dos autos apontam a inadequação do pedido.
Medida de seriedade a preservar a concessão do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma inconsequente – Incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.
Agravante que aufere rendimentos líquidos inferiores a R$ 3.300,00, enquadrando-se no limite objetivo da Defensoria Pública de renda menor que três salários mínimos.
Recurso provido para conceder os benefícios de gratuidade da justiça.